Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-11.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que (i) seja declarada nula/inexistente a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) seja declarada a inexistência do débito, a interrupção dos descontos, bem como a liberação da sua margem consignável; (iii) seja o réu condenado à restituição das importâncias cobradas e pagas indevidamente, no dobro legal; e, por fim, (iv) a condenação da requerida em danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55737368). Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3. Em suas razões recursais, a requerente afirma pretender a conversão do empréstimo em cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu contracheque, bem como a fixação de indenização pelos danos morais sofridos. Consignou não ter recebido o cartão de crédito e que vem sendo submetida a descontos mensais em sua aposentadoria há mais de 7 anos, sem qualquer redução no valor da dívida e sem prazo para quitação, posto que os descontos realizados destinam-se sempre ao pagamento mínimo da fatura, abatendo-se os encargos, e o valor principal é refinanciado mensalmente, com juros extorsivos. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
4. PRELIMINAR ARGUIDA POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO. Para dirimir a matéria trazida em Juízo - nulidade de contrato de RMC e sua eventual readequação a contrato de empréstimo pessoal consignado, é imprescindível a realização de perícia, a fim de se apurar os valores devidos, o valor já pago, observando-se as taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Ressalte-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais, em razão de inexistir, no rito sumaríssimo, a fase de liquidação de sentença.
6. Assim, considerando que a matéria trazida aos autos é complexa, dependendo da realização de perícia para o deslinde da causa, deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos juizados especiais, nos termos dos artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão da aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.